Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749403-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADO: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRIME CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão interlocutória de ID174827055 (proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF nos autos 0736462-42.2020.8.07.0001) e que integrada pela decisão de ID177640164 (proferida em sede de embargos de declaração opostos pela agravante), pela qual deferida a penhora de valores a serem recebidos pela agravante em contratos firmados com órgãos públicos, até o limite do montante devido nos autos de R$ 3.279.938,75. Compulsando os autos, constato a irregularidade na representação processual da parte agravante dada a falta de procuração/substabelecimento outorgada ao advogado subscritor do presente recurso (Bruno Oliveira Bisinoto, OAB/DF 73.010). Os únicos instrumentos constantes nos autos são os de ID95806715, ID10045354, ID100917799 e ID101822396, nenhum deles conferindo poderes de representação processual ao mencionado advogado subscritor do agravo de instrumento. Assim, verificada a irregularidade na representação da parte agravante, impõe-se, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo para o fim de sanar o vício acima apontado. Diante disso, suspendo a marcha processual por 10 (dez) dias. Intime-se a parte agravante pessoalmente para que, em 10 (dez) dias, regularize sua representação processual e ratifique todos os atos praticados pelo referido advogado até o momento, notadamente a interposição do presente recurso, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (artigo 76, §6o, inciso I, CPC). Após, tudo certificado, tornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora